Tribunal: TJBA
Processo: 8044360-63.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8044360-63.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOANICE SILVA AGUIAR Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NÃO ACOLHIDA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO, DECADÊNCIA, PRESCRIÇÃO E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA REJEITADAS. MÉRITO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. REAJUSTE. AFRONTA À LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E MORALIDADE. OBRIGATORIEDADE DE PAGAMENTO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA CONCEDIDA. 1 – Voto no sentido CONCEDER A SEGURANÇA, determinando que a autoridade coatora promova paridade dos proventos da parte impetrante, majorando o salário-base com referência no Piso Nacional do Magistério, observando-se os reflexos sobre as vantagens que incluam em sua base de cálculo o vencimento básico, bem como para determinar o pagamento das diferenças remuneratórias devidas a partir da impetração da presente Ação Mandamental (Súmula 269 do STF), com correção monetária pelo IPCA-E e juros no percentual da caderneta de poupança e, a partir de 09.12.2021 pelo índice da taxa SELIC, nos termos da E.C. 113/2021, sob pena pagamento de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento. 2 – Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por JOANICE SILVA AGUIAR em face de suposto ato ilegal atribuído ao SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, consistente na ausência de pagamento do Piso Nacional dos Professores estabelecido pela Lei Federal n.° 11.738 de 2008. 3 – Inicialmente, verifica-se que a impugnação à Assistência Judiciária Gratuita não encontra amparo legal. Ao exame dos autos, constata-se que o pleito ora formulado pelo impetrante obedece aos critérios legais estabelecidos nos artigos 98 e seguintes do CPC. A impugnação formulada não trouxe nenhum fato impeditivo ou modificativo do pedido do autor, contrariando o quanto disposto no artigo 373 do CPC. Deste modo, incumbe a parte contrária o ônus de provar que a pessoa beneficiada não se encontra em estado de miserabilidade jurídica, o que não demonstrou. In casu, o pedido de gratuidade da justiça deve ser atendido, por obedecer à jurisprudência pátria. 4 – A preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Administração do mesmo modo deve ser afastada, tendo em vista que a referida autoridade é responsável por desenvolver atividades relativas à política de recursos humanos dos servidores públicos estaduais, nos termos do artigo 1º do Decreto n.º 12.431/2010. 5 – As preliminares de decadência e prescrição também não merecem guarida, tendo em vista que o prazo para ajuizamento do mandamus renova-se mês a mês por se tratar de omissão ilegal envolvendo obrigação de trato sucessivo, consoante Súmula 85 do STJ: “as relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”. 6 – De igual modo, deve ser rejeitada a preliminar de ausência de prova pré-constituída, considerando que a petição inicial indica com clareza o objeto da ação, restando preenchidos os requisitos insertos no artigo 319 do Código de Processo Civil. Ressalta-se que matéria ora em litígio se refere ao pagamento de gratificação prevista em lei, inexistindo qualquer óbice ao Poder Judiciário apreciar esta pretensão em sede de Mandado de Segurança, considerando se tratar de verdadeira garantia individual de qualquer cidadão contra os atos praticados pelo Poder Público, com a finalidade de viabilizar a análise da ocorrência ou não de ato supostamente coator, com amparo na Constituição Federal (artigo 5º, inciso LXIX). 7 – Nestas condições, rejeitam-se as prefaciais suscitadas pelo Estado da Bahia. 8 – Quanto ao mérito, a Lei Federal n.º 11.738/2008 dispõe sobre o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, consoante artigo 2º, §§1º e 3º. 9 – Cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da mencionada legislação federal. 10 – A Administração Pública não pode se esquivar de seu dever em agir pautado na legalidade e moralidade dos seus atos, mormente quando se tratar de pagamento remuneratório dos servidores, verbas de caráter alimentar, indispensável à dignidade do indivíduo. Ao Poder Público só é permitido fazer o que a lei autoriza, não havendo espaços para liberdades e vontades particulares, especialmente na hipótese de matéria prescrita em lei, de cunho vinculante para o administrador. 11 – O princípio da continuidade constitui um dos pilares da Administração Pública, de sorte que é dever do ente público honrar os compromissos de gestões municipais anteriores, sob pena de locupletamento ilícito do Poder Público e afronta aos princípios da legalidade e da moralidade. A Lei de Responsabilidade Fiscal deve ser cumprida em todos os seus termos, não podendo servir como obstáculo para o não pagamento de dívida comprovada documentalmente. 12 – As parcelas vencidas deverão ser corrigidas desde o vencimento de cada prestação pelo IPCA-E e acrescida de juros de mora aplicados à caderneta de poupança, desde a citação, até a data de vigência da EC 113/2021, quando, então, passarão a ser acrescidas tão somente da taxa SELIC, índice único que compreende correção monetária e juros de mora. 13 – Segurança concedida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n.° 8044360-63.2023.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante JOANICE SILVA AGUIAR e impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. III